Tribunal: STF
Processo: Rcl 42483
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – PRECEITO LEGAL – AFASTAMENTO – INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA DO SUPREMO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    AeC Centro de Contatos S.A. assevera haver a Décima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0010502-70.2017.5.03.0138, inobservado o verbete vinculante nº 10 da Súmula, bem como o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 e, sob o ângulo da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 958.252. 
    Narra ter a interessada, Rejane Batista dos Santos, ajuizado ação contra si, na condição de prestadora de serviços, objetivando o pagamento de verbas previstas em instrumentos coletivos firmados entre a concessionária de serviço público e os empregados, ante apontada ilicitude da terceirização. Noticia a parcial procedência dos pedidos, mantido o entendimento em julgamento de recurso ordinário quanto à responsabilidade subsidiária da reclamante. Recurso de revista acabou inadmitido. Salienta pendente de julgamento o agravo de instrumento a seguir protocolado.
    Aponta contrariedade ao verbete vinculante nº 10, sustentando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, a permitir o desenvolvimento, por trabalhadores terceirizados, de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. Eis o teor da norma: 
    Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade. 
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.
    [...]
    Ressalta a pertinência da terceirização de tarefas inerentes ao serviço concedido, entre as quais se incluem, conforme destaca, atividade integrada à própria dinâmica produtiva, estando permitida a intermediação de mão de obra em qualquer caso. Menciona a Lei nº 13.429/2017 e os Temas nº 725 e 739 do repertório da repercussão geral. Evoca jurisprudência.
    Sustenta olvidada a óptica revelada na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, dizendo que o Pleno haveria nela declarado a licitude da terceirização de toda atividade, meio ou fim, assentando não configurada relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.
    Sob o ângulo do risco, alude à iminência da execução e à dificuldade para reaver valores quitados. Refere-se à realização de depósitos recursais, a prejudicar o próprio planejamento financeiro. 
    Requereu, no campo precário e efêmero, a imediata cassação e, sucessivamente, a suspensão do pronunciamento atacado. Busca, alfim, a anulação do ato impugnado.
    O pronunciamento reclamado resultou da análise, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, ocorrida em 8 de novembro de 2017, de recurso ordinário.
    A arguição de descumprimento de preceito fundamental foi apreciada via Sessão Plenária de 30 de agosto de 2018, publicada a ata de julgamento no dia imediato.
    Vossa Excelência, em 15 de outubro de 2020, deferiu liminar.
    O Tribunal, em informações, relata o histórico processual. Esclarece os fundamentos do pronunciamento.
    A interessada não apresentou contestação, conforme certidão de 4 de dezembro de 2020.
    O Ministério Público Federal manifesta-se pela inadequação da medida quanto ao alegado desrespeito à arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, sustentando ser o ato questionado anterior. No tocante ao enunciado vinculante nº 10 da Súmula do Supremo, opina pela procedência do pedido. Diz inobservada a  cláusula de reserva de plenário, uma vez não submetida a matéria atinente à ilicitude da terceirização ao crivo do pleno do Tribunal.
    2. No tocante ao arguido descompasso com o assentado no recurso extraordinário nº 958.252, a leitura da parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela que o cabimento da reclamação, buscando ver assentada erronia quanto à sistemática da repercussão geral, está condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente se verifica quando apreciado agravo interposto contra inadmissão de extraordinário. O requisito não foi atendido na situação concreta, tendo sido direcionada a medida em face de acórdão surgido da análise de recurso ordinário.
    Relativamente ao apontado desrespeito ao decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, a jurisprudência do Tribunal sinaliza o não cabimento de reclamação voltada à observância de paradigma quando o ato questionado lhe for anterior. 
    Considerado o disposto no artigo 97 da Constituição Federal, tem-se que somente pela maioria absoluta dos membros ou do respectivo órgão especial poderão os Tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. A inobservância do procedimento descrito implica desrespeito à chamada cláusula de reserva de plenário. Levando em conta a reiterada jurisprudência do Supremo acerca da matéria, editou-se o verbete vinculante nº 10, cujo texto é o seguinte: 
    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 
    O afastamento de ato normativo pode ocorrer de forma expressa ou, até mesmo, implícita, esta quando, sem explicitar a declaração de inconstitucionalidade, o Tribunal “afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. Precedente: agravo regimental no agravo de instrumento nº 473.019/SP, relator o ministro Sepúlveda Pertence, acórdão publicado no Diário da Justiça de 23 de abril de 2004. 
    A leitura do acórdão impugnado revela que, a pretexto de interpretar normas, acabou afastado, ante o princípio da isonomia, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, observados os regimes dos empregados da concessionária (CEMIG) e dos prestadores de serviços vinculados à empresa de terceirização. A teor do mencionado dispositivo, “a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.” O desenvolvimento de atividades inerentes pode englobar aquelas diretamente relacionadas ao objeto social da concessionária, tal como ocorrido na situação concreta, no que irrelevante a evocação da contraposição entre atividades-fim e inerentes, para efeito da incidência do previsto na Lei de Concessões. 
    Ao declarar ilícita a intermediação de mão de obra, aludindo à impossibilidade de adoção de tratamento diferenciado entre empregados da concessionária e contratados – princípio da isonomia –, o Órgão reclamado afastou o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, sem a observância da cláusula de reserva de plenário. Fê-lo de maneira implícita porque, apesar de evocado fundamento constitucional, não ficou explícita a declaração de invalidade do preceito legal. Confiram o seguinte trecho do ato atacado:
    […]
    Contudo, não obstante a impossibilidade de reconhecimento do vínculo diretamente com a CEMIG, corolário lógico da declaração da irregularidade da terceirização é o reconhecimento ao trabalhador dos mesmos direitos assegurados aos empregados da tomadora de serviços, CEMIG DISTRIBUIÇÃO, em razão da observância do princípio da isonomia, insculpido no art. 5º caput da Constituição da República, no art. 9º da CLT, no art. 7º, incisos XXXII e XXXIV, da Constituição Federal e na interpretação analógica do art. 12 da Lei 6.019/74. É sabido que a Lei 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previstos no art. 175 da CR/88, permite à segunda reclamada terceirizar serviços inerentes à sua atividade-fim.
    Todavia, não se vê nela permissão para a utilização da terceirização de serviços que lhe são essenciais, como aqueles prestados pela reclamante, como forma de reduzir direitos trabalhistas de determinada categoria profissional. Significa que a terceirização permitida tem o escopo de dar maior eficiência ao processo produtivo, dinamizá-lo, sem, contudo, reduzir custos a partir da supressão ou redução de direitos trabalhistas.
    […]
    3. Julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região no processo nº 0010502-70.2017.5.03.0138, determinando a instauração de incidente de inconstitucionalidade.
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator